Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-43.2019.8.11.0064
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000195-43.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ASSISTENTE), ALDERICO DE SOUZA LOURENCO - CPF: 023.436.911-69 (ASSISTENTE), ALANA TRICHES BERTOL - CPF: 706.954.581-91 (ASSISTENTE), FABRICIO DE SOUZA BARROS - CPF: 045.709.531-82 (ASSISTENTE), FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA COSTA - CPF: 709.264.171-34 (ASSISTENTE), GABRIEL VIEIRA MARTINS SILVA (ASSISTENTE), DILMAR PEREIRA MONTALVÃO (ASSISTENTE), WEBERTON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 014.485.761-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA), OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - CPF: 025.120.494-42 (ADVOGADO), MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - CPF: 053.722.909-43 (ADVOGADO), NATHALIA POETA DOS SANTOS - CPF: 041.115.579-29 (ADVOGADO), MICHEL SALIBA OLIVEIRA - CPF: 646.392.239-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Contradiç
ão
e omiss
ão
do acórdão.
Inocorrência. Tentativa de rediscussão da causa.
Desprovimento
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por acusação e defesa em face do acórdão que, dando provimento parcial ao recurso de a
pelação criminal interpost
o
contra decisão do Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT
, reformou a pena aplicada do

réu, condenado pela
prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I e IV) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14)
, extinguindo a punibilidade em relação a este segundo crime
. A defesa pleiteia
o reconhecimento de omissões e contradições do julgado, ao passo que a acusação
postula o reconhecimento de contradição do julgado.

I
I
. Quest
ões
em discussão

2. Há diversas questões em discussão: (i) definir se
o acórdão é omisso ou contraditório quanto às teses
defensivas
de
nulidade decorrente da realização de plenário híbrido, ausência de prova pericial idônea a atestar a materialidade do delito, à higidez da cadeia de custódia dos vestígios, à menção indevida ao direito constitucional ao silêncio
, à fala ministerial acerca do relacionamento pessoal mantido com pessoa não investigada, apontada pelo réu como sendo o verdadeiro autor do crime,
à influência do ambiente prisional sobre o Conselho de Sentença, e
, por último, em relação
à extensão
dos efeitos da exclusão da circunstância judicial relacionada à conduta
social; (
ii
) definir se o acórdão é contraditório ao excluir a agravante da surpresa à luz da sentença, que define referida circunstância legal de aumento de pena como qualificadora e ao mesmo tempo, agrava
nte
.

I
II
. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios se constituem, primordialmente, como recurso de fundamentação vinculada que se volta contra o texto da decisão judicial, não se prestando, por isso, ao debate sobre a justiça do julgado, ou sobre a higidez do procedimento.

4. a omissão a ser reparada é aquela traduzida
no texto decisório
, que deixou de contemplar um ponto considerado de suma relevância para o correto deslinde da causa, assim como a contradição reparável pela via dos
aclaratórios
é aquela existente
entre as premissas
, os
fundamentos
e as
conclusões
de uma decisão, causando dificuldade na compreensão do texto.

5
.
Não incorre em omissão de enfrentamento o acórdão que aborda expressamente todas as teses defensivas, ainda que, para tanto, lance fundamentos diversos daqueles aventados no apelo defensivo.

6
. Incorre em falta de dialeticidade a alegação de transgressão ao disposto no art. 466, § 1º, do CPP, quando a defesa não justifica sob qual fundamento a referida violação estaria assentada, atraindo as disposições do enunciado da Súmula 284/STF.

7
. Os limites do exame do mérito recursal da apelação contra as decisões do júri popular são fixados no termo de interposição do apelo, não havendo devolução ampla da matéria debatida no Plenário do Júri, de tal sorte que nas razões do inconformismo
deverão
constar

os fundamentos de fato e de direito vinculados às hipóteses legais de cabimento indicadas nas alíneas do art. 593, III, do CPP
, demandando,
ainda,
quando da impugnação de nulidades posteriores à pronúncia, o devido registro em ata, sob pena de preclusão, não podendo igualmente ser objeto de indevida inovação de fundamento em sede de embargos de declaração
.

8
.
O acórdão não incorre em contradição só porque se ampara na evidência concreta - não superada pela via prevista no art. 382 do CPP - de contradição insuperável da sentença.

Iv
. Dispositivo e tese

25.
Embargos desprovidos
.

Teses de julgamento:

1.
Os embargos declaratórios se constituem, primordialmente, como recurso de fundamentação vinculada que se volta contra o texto da decisão judicial, não se prestando, por isso, ao debate sobre a justiça do julgado, ou sobre a higidez do procedimento.

2.
O tribunal não está obrigado a rebater pontualmente cada arguição defensiva, bastando que se manifeste sobre os pontos abordados na apelação criminal.

3. Inadmite-se a oposição dos embargos de declaração na forma da Súmula 98/STJ, quando a deficiência na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
sobre determinado tema jurídico
.

4. Incide nas decisões soberanas do júri popular o princípio da
devolutividade
estrita, impedindo que questões não
registradas na respectiva ata de julgamento e nem
abordadas nas razões de apelação
sejam analisadas pelo órgão
ad quem
.

5. O reconhecimento e resolução
in favor rei
de contradição da sentença na apelação criminal não implica contradição do acórdão de segundo grau.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
XXXVIII, “c”, e
LV
,
e 93, IX
; CPP,
arts
. 3º, 185, § 2º, 478, 563, 571,
VIII,
593, III,
619 e 620
;
Lei n. 10.826/2003, art. 14
; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula
s
284
e 713
, HC 83.107, da relatoria do ministro Celso de Mello) (HC 100.598, Rel. Min. Ayres Britto, j. 11/05/2011
;
STJ,
Súmula 98
, REsp n. 1.961.900/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 23/9/2024
, HC 377284/RS, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI,
DJe
12/12/2018,
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
n. 357.747/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19/11/2014,
DJe
de 11/12/2014
,
AgRg no RHC 110.884, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/10/2020
TJMT,
EDcl
0095420-93.2016.8.11.0000, rel. Desembargador MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/8/2016, DJE 09/8/2016,
HC 1013583-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos
com pedido de aplicação de efeito modificativo
pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
, em face do acórdão
da c. 3ª Câmara Criminal,
lavrado na Apelação Criminal n. 0000195-43.2019.8.11.0064, que, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento
ao recurso para abrandar a pena-base dos crimes de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Fábio Batista de Jesus [art. 121, § 2º, II e IV, do CP] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], excluir a agravante da surpresa aplicada em relação ao crime de homicídio, e, por último, reconhecer e declarar a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, reduzindo a pena aplicada ao condenado a
14 anos de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
.

A douta acusação, nas razões postas no ID 322449378, postula
o reconhecimento de
contradição
e a consequente
reforma do acórdão para a
reinserção da agravante da surpresa
na dosimetria penal, com a correspondente elevação proporcional da pena
[art. 61, II, “c”, do CP], entendendo que, mesmo tendo o douto sentenciante
expressamente
reconhecido que tal circunstância foi considerada para
qualificar o crime de homicídio, também
mencionou
que o “
motivo fútil qualificará o crime
” [razões, p. 4],
supondo, assim, que
o escopo da sentença
teria sido
de manter
a qualificadora do art. 121, § 2º, II, do CP, na condição de qualificadora, migrando aquela outra, do inciso IV, para a segunda fase da dosimetria.

Por sua vez, a defesa de
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
postula, nas razões ofertadas no ID 322559851, o reconhecimento de
omissão
do trato de teses defensivas concernentes à
nulidade decorrente da realização de plenário híbrido
,
ausência de prova pericial idônea a atestar a materialidade do delito
, à
higidez da cadeia de custódia dos vestígios
, à
menção indevida ao direito constitucional ao silêncio
e à
influência do ambiente prisional sobre o Conselho de Sentença
.

Alega-se, em apertada síntese, que
o acórdão deixou de enfrentar a arguição de nulidade pela realização do formato híbrido do júri popular
, embora tal questão
já tivesse sido decidida em
habeas corpus
julgado anteriormente, na medida em que as peculiaridades da sessão específica impugnada no apelo criminal, devidamente registradas em ata, demonstraram que houve efetivo prejuízo à comunicação reservada entre o réu e seu patrono, além da dispersão do Conselho de Sentença diante das interrupções sucessivas, traduzindo, por conseguinte, vulneração às disposições dos
arts
. 5º, LVC, e 93, IX, ambos da CF, bem como, das disposições do art. 185, § 5º, e 466, § 1º, ambos do CPP.

Adiante, assinala a
ausência de enfrentamento da alegação posta no apelo criminal acerca da ausência de prova pericial idônea a atestar a materialidade delitiva
, bem como em relação à
higidez da cadeia de custódia dos vestígios apreendidos
, pois não há nos autos, laudo médico elaborado por perito oficial que insufle o exame de corpo de delito direto de que trata o art. 158 do CPP, e o acórdão não examinou a possível aplicação do art. 167 do CPP no caso de entender suficiente o exame de corpo de delito indireto.
Quanto à exigida observância da cadeia de custódia da prova, alega que o acórdão deixou de tecer quaisquer esclarecimentos sobre os registros de coleta, guarda, transporte, recebimento e análise dos vestígios, etapas imprescindíveis para aferir a autenticidade e integridade do material recebido a exame.

Com base nesses fundamentos, estabelece violação aos
arts
. 155, 158, 158-A a 158-F e 167, todos do CPP.

Prosseguindo, a defesa também assinala que o acórdão incorreu em
omissão ao deixar de analisar a ilegalidade da reprodução de vídeos da primeira audiência
, limitando-se a alegar ausência de prova do prejuízo à defesa
[art. 563 do CPP]
, vulnerando, pois, a regra do art. 478 do CPP, que veda a referência feita a elementos estranhos aos autos do processo de julgamento, justamente para preservar o equilíbrio das partes e a incomunicabilidade dos jurados.

Quanto à apreciação da alegação de equiparação do falacioso argumento ministerial quanto ao direito ao silêncio do acusado às hipóteses do art. 478, II, do CPP
, alega-se que o tribunal, mesmo reconhecendo a existência da fala, concluiu,
contraditoriamente
, pela inexistência de nulidade, “
sem explicitar se tal manifestação foi considerada ‘em prejuízo’ do réu, nos termos do art. 478, II, do Código de Processo Penal
” [razões, ID 322559851, p. 12], dizendo ainda que, nessa situação, a “
omissão
é manifesta, vez que a ausência de enfrentamento da questão inviabiliza o controle da correção do julgado
” [idem], nos termos do art. 5º, LXIII, da CF.

Já em relação à
omissão relativa ao argumento de autoridade e do alcance do art. 478 do CPP
, assinala que o acórdão não explicitou a
ratio

decidendi
que embasou o afastamento da nulidade
, embora reconhecendo que o rol não é taxativo, sinalizando apenas a ausência de prejuízo.

No que concerne
à omissão da ambiência prisional e a imparcialidade do Conselho de Sentença
, aduz que o acórdão reclama integração, pois, embora reconheça que o réu estava apenas de camiseta branca e sem algemas, deixou de enfrentar a questão de que a “
moldura visual da audiência
”, realizada em dependências carcerárias, com cenário de cela e presença de agentes penitenciários, compromete a presunção de inocência e transmite ao Conselho de Sentença uma imagem de culpabilidade prévia, violação o art. 478, I, do CPP, e art. 93, IX, da CF.

Por último,
em relação à pena aplicada, alega que o acórdão deixa de apreciar a delimitação dos efeitos da exclusão da circunstância judicial da conduta social
, fundada em fatos posteriores ao delito, não esclarecendo se tal entendimento se estenderia à totalidade das penas-base fixadas, gerando incerteza quanto à abrangência do provimento, o que teria importância na medida em que tais questões seriam capazes de repercutir na fase de execução da pena e fixação de regime prisional.

Pede o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais antes assinalados, bem como, aqueles disciplinados nos
arts
. 3º, 571, VIII, 619 e
620, todos
do CPP, bem como, o art. 1025 do CPC.

Em sede de contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Rosana Marra, impugnou os
aclaratórios
aviados pela defesa de
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed,
requerendo
a
rejeição
dos embargos, ao argumento de que “[...]
não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no v. Acórdão recorrido, apenas contrariedade ao entendimento da defesa
” [ID 326733885, p. 9],
havend
o
enfrent
amento
e
xpresso

d
as teses defensiv
as
, e que a reabertura da discussão sobre os temas importaria utilizar os embargos
como uma forma anômala de sucedâneo recursal, violando a lógica e a segurança jurídica do sistema processual penal
.

Por sua vez, a defesa de
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
apresentou contraminuta aos embargos ministeriais,
requerendo o seu
desprovimento
a
o argumento de
que
a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, importa duplicidade valorativa e
viola
o equilíbrio do sistema repressivo,
pois

foi considerado para qualificar o crime de homicídio,
de modo que, considerá-lo novamente na segunda fase da dosimetria da pena importaria vulnerar o postulado do
non bis in idem
e da individualização da pena.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026